Tribunal: TJES
Processo: 5003804-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Nulidade
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003804-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ZITO CHRIST e outros
AGRAVADO: ANTONIO PINTO TOSTA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ZITO CHRIST E OUTRA em face da decisão id 853532, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do processo nº 0012040-36.2006.8.08.0024, em fase cumprimento de sentença requerido por ANTÔNIO PINTO TOSTA E OUTRO, ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 853520), aduzem os Agravantes, em síntese, que (i) o cumprimento de sentença, na origem, restringe-se apenas à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) há nulidade em razão da ausência de capacidade postulatória dos Agravados; (iii) prescrição da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais; (iv) impossibilidade de pagamento do crédito por fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (v) há excesso de execução; (vi) é nula a penhora efetivada nos autos do processo de origem e, por fim, (vii) os Agravados devem ser condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais (id 1076459), pugnando pelo improvimento do recurso.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1035363).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ZITO CHRIST E OUTRA em face da decisão id 853532, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do processo nº 0012040-36.2006.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença requerido por ANTÔNIO PINTO TOSTA E OUTRO, ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 853520), aduzem os Agravantes, em síntese, que (i) o cumprimento de sentença, na origem, restringe-se apenas à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) há nulidade em razão da ausência de capacidade postulatória dos Agravados; (iii) prescrição da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais; (iv) impossibilidade de pagamento do crédito por fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (v) há excesso de execução; (vi) é nula a penhora efetivada nos autos do processo de origem.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os Agravados figuram como exequentes nos autos da ação judicial de origem, em fase de cumprimento de sentença, sendo executados os Agravantes.

As teses suscitadas pelos Agravantes, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, foram rejeitadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
pela decisão vergastada, contra o que se insurgem os Agravantes neste recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, não merecem prosperar as alegações dos Agravantes de “ilegitimidade” ou de “ausência de capacidade postulatória” dos Agravados para deflagraram o cumprimento de sentença, no feito de origem.

Isso porque, conforme bem consignado na decisão vergastada, foram os Agravados substabelecidos, sem reserva de poderes, pela advogada que então representava os interesses da parte que se sagrou vencedora na ação judicial de origem, razão pela qual ostentam inegável legitimidade para pretenderem o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, forçoso reconhecer que os Agravantes, na condição de partes sucumbentes na ação judicial de origem, são responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que pertencem aos advogados, os ora Agravados, que possuem, inclusive, direito autônomo para executá-los, nos termos do art. 23, da Lei Federal nº 8.906/1994.

Ademais, não resta caracterizada a prescrição para pretensão de cobrança deduzida pelos Agravados.

A sentença que fixou a verba honorária objeto do cumprimento de sentença foi proferida em 28.06.2010, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 05.10.2010 (id 8535258 – fls. 03), ao passo em que a petição de cumprimento de sentença foi protocolada em 25.03.2015 (id 853528 – fls. 07), portanto, antes do decurso do prazo quinquenal aplicável à hipótese.

Todavia, razão assiste aos Agravantes quanto à existência de causa suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência.

Consta da sentença, objeto do cumprimento requerido pelos Agravados, que fora deferido, em favor dos Agravantes, o benefício da assistência judiciária gratuita, que, nos termos do Estatuto Processual Civil, impõe condição suspensiva de exigibilidade:

“Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 267, inc. IV, do CPC. CONDENO o autor no pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios os quais fixo em 10 sobre o valor dado a causa, ex vi o que determina o art. 20, parág. 3, do CPC,
relevando enquanto persistir a AJ
.” (grifo nosso)

Acerca desta questão, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao rejeitar a impugnação oposta pelos Agravantes, consignou que estes (os Agravantes) não comprovaram a “persistência de hipossuficiência financeira” (id 853532 – fls. 27).

Todavia, nos expressos termos do art. 98, § 2º, do Código de Processo Civil, caberá ao credor “demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade”, e não ao devedor comprovar a permanência do estado de hipossuficiência.

Veja-se:

“(...)

§ 3º - Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se
, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

(...)”

Na petição em que os Agravados requereram o “cumprimento de sentença” na ação judicial de origem (id 853528 – fls. 07), não restou indicado, sequer genericamente, a alteração da capacidade econômica dos devedores, ora Agravantes, e que justificaria o levantamento da condição suspensiva imposta e a consequente a execução das obrigações decorrentes da sucumbência.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência pátria, conforme ilustra o julgado oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

“Embargos à execução – Fase de cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Gratuidade de justiça concedida à executada nos autos dos embargos à execução –
Condição suspensiva de exigibilidade do CPC, art. 98, § 3º – Necessidade de se demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade – Ônus da parte credora
– Petição inicial do incidente desacompanhada de prova da modificação da capacidade econômica da executada – Extinção da fase de cumprimento de sentença que se impõe – Honorários sucumbenciais devidos no incidente por força de lei (CPC, art. 85, § 1º) – Majoração da verba inicialmente fixada – CPC, art. 85, § 11 – Recurso não provido.”

(TJSP; Apelação Cível 0005800-98.2018.8.26.0318; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Destarte, verifica-se que os Agravados, por ocasião da deflagração da fase de “cumprimento de sentença”, não comprovaram a ausência da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, ônus que lhes pertence, o que permite concluir que a execução carece de título exigível, motivo pelo qual a execução deve ser extinta.

Ademais, corrobora a conclusão ora esposada o próprio deferimento da gratuidade de justiça postulado nesta sede recursal, o que sequer foi impugnado pelos Agravados.

Por fim, embora tenham os Agravantes, em suas razões recursais, aventado suposta nulidade de penhora, tem-se que inexiste, nos autos da ação judicial de origem, quaisquer constrições ou bloqueios realizados em seu desfavor, não havendo, portanto, o que ser deliberado neste particular, restando prejudicada, igualmente, e alegação de excesso de execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e, assim, acolher a impugnação apresentada pelos Agravantes, na ação judicial de origem, para extinguir o cumprimento de sentença deflagrado pelos Agravados.

Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
” (STJ, agravo interno no agravo em recurso especial nº 1679816, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão).

Em consequência, considerando a extinção do cumprimento de sentença requerido na origem em razão do provimento deste recurso de agravo de instrumento, condeno os Agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003804-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ ZITO CHRIST E OUTRA

AGRAVADOS: ANTÔNIO PINTO TOSTA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
CAUSA
SUSPENSIVA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – ÔNUS DO CREDOR – RECURSO PROVIDO
.

1.
Consoante disposto no § 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil, v
encido o beneficiário
da gratuidade de justiça
, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

2.
S
ão devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes JOSÉ ZITO CHRIST E OUTRA e que são Agravados ANTÔNIO PINTO TOSTA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.